Tribunal: TJBA
Processo: 8197213-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8197213-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GALDINO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE VARIAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8197213-20.2024.8.05.0001, que deu parcial provimento ao recurso de Galdino Pereira da Silva para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

2.
Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria observado a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade de variação das taxas de juros contratadas em relação à taxa média de mercado, defendendo a possibilidade de oscilação de até uma vez e meia ou até o triplo desse índice.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por não ter considerado suposta orientação do STJ acerca de parâmetros fixos de tolerância na comparação entre a taxa contratual e a taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão dos juros remuneratórios, analisando a taxa contratada (31,68% a.a.) em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação no período da contratação (25,72% a.a.), reconhecendo a existência de abusividade à luz das circunstâncias do caso concreto.
6.
O julgado aplicou o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), segundo o qual a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.
7.
A alegação do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, configurando pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada e à luz das circunstâncias do caso concreto, reconhece a abusividade dos juros remuneratórios mediante comparação com a taxa média de mercado, inexistindo tese vinculante do STJ que autorize a adoção de multiplicadores fixos para aferição dessa abusividade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8197213-20.2024.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO VOTORANTIM S.A.,
e Embargado,
GALDINO PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça